Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-67.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002058-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE BARBOZA DA SILVA - CPF: 938.878.251-87 (RECORRIDO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BOLETO FRAUDADO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Restou comprovado que a parte recorrida, por descuido,
efetuou o pagamento de boleto fraudado sem antes conferir as informações do beneficiário
, ferindo o dever de cautela mínima.

2.
Cabe à parte recorrida o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.
A parte recorrida deveria ter agido com maior zelo no momento em que
realizou o pagamento
, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim
de declarar inexigível o débito referente à parcela do financiamento veicular em que a parte autora, ora recorrida, pagou boleto fraudado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por não ter tido relação com a fraude sofrida pela parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002058-67.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO J. SAFRA S.A

Polo Passivo

JOSIANE BARBOZA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido
pela parte autora, ora recorrida
, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido
da sua parte ao efetuar pagamento de boleto sem confirmar informações vitais, como destinatário
.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que
entrou no site do Banco Safra para emissão de 2ª via de boleto, momento em que foi remetida ao
Whatsapp
para atendimento virtual. Em sequência, forneceu os dados solicitados por “medidas de segurança”, como seu CPF, e-mail, o valor do boleto e a data de vencimento. Em posse do novo boleto, se dirigiu a uma lotérica para efetuar o pagamento.

Dias depois, recebeu contato de uma representante do banco que indagava sobre o pagamento da dívida. No deslinde da conversa, a parte recorrida foi informada que havia sido vítima de fraude.

Verifica
-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrente,
pois

a parte recorrida não só encaminhou todos os dados necessários para confecção de boleto falso, mas também efetu
ou o pagamento sem se atentar ao beneficiário
e data de vencimento
. Em análise ao comprovante de pagamento juntado na petição inicial (id.
169052553
), é possível identificar a instituição PAGSEGURO INTERNET S.A. como beneficiário final, o que, por si só, deveria gerar desconfiança na parte recorrida, haja vista se tratar de financiamento veicular, não havendo motivo algum para o valor ser pago em outra instituição que não o Banco Safra.
Não obstante, a data de vencimento do boleto (19/12/2022) difere do comprovante (21/12/2022).

A parte recorrida deveria ter tido a cautela antes de informar seus dados, como por exemplo,
entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor do banco para confirmar o fornecimento de informações sensíveis via
Whatsapp
, assim como deveria ter se atentado às informações do beneficiário durante o pagamento
.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos
praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (
selfie
) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente,
vítima de golpe financeiro
, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. ENVIO DOS DOCUMENTOS DENTRO DA PLATAFORMA DO BANCO PELA CONSUMIDORA. DEPÓSITOS PARA QUITAÇÃO EFETUADOS A TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O BANCO OFERTOU PRECATÓRIO A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o empréstimo consignado foi realizado com o envio dos documentos fornecidos pela consumidora junto a sua plataforma digital, não há que falar em ilegalidade na sua contratação.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações para os depósitos realizados em conta de
terceiros que não possui relação com a instituição financeira.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no
boleto

fraudado
e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

(N.U 1000215-34.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023
)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados pessoais, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
e, por consequência, revogar a decisão liminar proferida nos autos
.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023